Tribunal: TJMT
Processo: 0020328-75.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020328-75.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PETRINA PEREIRA COSTA - CPF: 913.649.651-00 (APELANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PROCEDIMENTO CIRURGICO — PLANO DE SAÚDE — MT SAÚDE — RESPONSABILIDADE -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA – VEROSSIMILHANÇA — PROVA — INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é justificativa plausível que só por se tratar de relação de consumo, e por ter realizado o pedido de inversão do ônus comprobatório, a apelante não promover a juntada de tais documentos importantes e de fácil acesso, para o melhor deslinde do caso.

Não comprovado a falha na prestação de serviços pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, é inadmissível a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PETRINA PEREIRA COSTA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais”, proposta pela ora Apelante, em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487
, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irrisignada, a apelante alega que se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, pois, foi vitima da má prestação de serviço.

Relata que a apelante contratar um plano de saúde particular e quando precisar de atendimento cirúrgico ficar internado em uma cadeira no corredor de um hospital ultrapassa um aborrecimento do dia a dia, esse tratamento chega ser desumano.

Aduz serem evidentes os equívocos perpetrados pela sentença, cuja reforma é necessária para prestigiar a mais pura aplicação da Lei.

Requer por fim, a reforma da r. decisão apelada, condenando o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (Mato Grosso Saúde) ao pagamento a título de indenização por danos morais em valor de 100 (cem) salários mínimos, considerando a condição financeira da empresa apelada, e mais que isso, o vexame, a dor e a humilhação experimentados pela apelante, e ainda, a punição da apelada as custas processuais e em honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (id. 156105662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PETRINA PEREIRA COSTA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais”, proposta pela ora Apelante, em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487
, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em origem trata-se de ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais movida por Petrina Pereira Costa em face do Mato Grosso Saúde – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Mato Grosso ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A autora sustentou na inicial que se conveniou com o plano de assistência médica fornecida pelo requerido desde 2002.

Afirmou que, em 2009, a mesma necessitou realizar procedimento cirúrgico, em virtude de cervicobraquialgia crônica, contudo, a empresa requerida sempre negava as autorizações para a realização junto ao convênio.

Alegou ainda que em janeiro de 2015, passou pelo médico Dr. Helder W. Azer e este solicitou autorização para que a mesma realizasse a cirurgia e que, e que somente conseguiu realizar em junho do mesmo ano.

Argumentou que embora diversas solicitações junto ao demandado, todas restaram ineficazes, sem justificativa do mesmo.

Além disto, após realizar procedimento cirúrgico, a mesma aduziu que ainda foi cobrada no valor de R$ 683,43 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), referente a gastos da internação e dos medicamentos enquanto estava internada.

Em razão disto, a autora pleiteou para que seja declarado inexistente o débito e pugna pela condenação de danos morais no valor de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais).

O Juiz a quo JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Petrina Pereira Costa em desfavor de MT Saúde – Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso na presente Ação de declaração de inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais, considerando que, conforme bem acentuado na sentença apelada
“(...) a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (a negativa do requerido em realizar o procedimento cirúrgico por este que deveria o dever de cobertura e o ressarcimento por parte do demandado nas despesas hospitalares), de onde se segue a impossibilidade do reconhecimento do ato ilícito e ele imputado e, consequentemente, do dever de indenizar (artigo 355, I, do CPC c/c o artigo 186 do Código Civil), eis que ao juiz é defeso deixar de julgar quando se depara com falta ou insuficiência de provas e, por isso, a lei processual atribui às partes o ônus de demonstrar os fatos cujo reconhecimento lhes aproveita para a consequência jurídica que pretendem obter. (...)”

Primeiramente cumpre salientar que quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido na exordial, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ."
AgInt no AREsp 1429160/SP

Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo
verossímil
é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil." (Costa Machado, organizador; Paulo Salvador Frontini, coordenador. Código de Defesa do Consumidor interpretado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. p. 26. ed. Manole. Barueri, São Paulo, 2013).

Não dá para se negar que é perfeitamente possível que a requerente ao interpor uma ação, tal como a presente, com pedido de indenização, junte aos autos cópia do contrato firmado com a requerida, e ainda as alegadas negativas de fornecimento do procedimento pleiteado por vários anos pela paciente conforme alega. São esses documentos básicos e de fácil acesso para que fosse comprovada a verossimilhança no caso em questão.

Portanto, não é justificativa plausível que só por se tratar de relação de consumo, e por ter realizado o pedido de inversão do ônus comprobatório, a apelante não promover a juntada de tais documentos importantes e de fácil acesso, para o melhor deslinde do caso.

Pois bem.

Em que pese, alegue a apelante que requereu o procedimento cirúrgico necessitado desde o ano de 2009 e que somente em 2015 foi liberado a realização de tal, sendo certo que desde o ano de 2009 a mesma já realizava tratamentos médicos conforme os relatórios médicos juntados aos autos, tais documentos não atestam em momento algum a necessidade da cirurgia pleiteada, eis que quando do pedido em 2015 essa foi devidamente realizada.

In casu, a requerente não demonstrou através da documentação acostada na inicial a negativa do requerido.

No que tange aos danos materiais, com a declaração de indébito referente aos valores gastos da internação e dos medicamentos enquanto estava a apelante internada, conforme o oficio acostado aos autos pelo apelado no id. 148676159, fls. 33, houve a revisão da cobrança dos valores de coparticipação cobrados a mais, e o estorno do valor cobrado a mais da apelante, antes mesmo de proferida a sentença.

Da mesma forma, os danos morais devem ser comprovados, caso contrário, caracterizam mero dissabor ou transtorno nas relações contratuais.

Diante da ausência de negativa do requerido em prestar o atendimento contratado, pois não há qualquer pedido de cirurgia ou tratamento médico negado nos autos, não há como acolher o pleito formulado pela requerente.

Assim tem sido o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É possível afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de danos morais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 846.940/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/08/2016)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA À COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRONTO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ABALO CARACTERIZADOR DE DANO MORAL. 1. Devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. O mero inadimplemento contratual por si só não enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de cobertura deu-se em situação que não era de emergência, tendo sido o atendimento realizado por força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do segurado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ EDcl no REsp 1243813/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — MT SAÚDE — NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E REEMBOLSO — NÃO COMPROVADO — RECURSO PROVIDO.

Não evidenciada a negativa do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde em realizar o exame médico solicitado ao paciente, bem como o seu reembolso, não há o dever de indenizar.

(N.U 0025398-09.2013.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Diante o exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023